Tribunal: STF
Processo: ARE 1498383
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, com o seguinte fundamento: 



    Tratando-se de procedimento de natureza administrativa, não se enquadra este feito no conceito de causa insculpido no artigo 102, III, da CR, o que obsta a interposição do recurso extraordinário (doc. 90).



    A agravante alega que:  



    a conclusão de que a ação posta não configura causa( lato sensu para os fins do art. 102, inc. III, da Constituição Federal afronta o princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo quanto a decisão guerreada se mostra equivocada e às margens das disposições constitucionais (doc. 94, p. 5). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, “tratando-se de procedimento de natureza administrativa, não se enquadra este feito no conceito de ‘causa’ insculpido no artigo 102, III, da CR, o que obsta a interposição do recurso extraordinário“. 



    Assim, verifica-se que essa está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator